Tribunal: TJES
Processo: 5000715-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GENY BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. LAUDO ELABORADO SEM EXAME PRESENCIAL. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA FORMAL EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E RISCO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação involuntária de paciente diagnosticado com dependência química grave, a requerimento de sua genitora.

O agravante alegou que o laudo médico não era circunstanciado e que teria sido emitido sem exame presencial, bem como a ausência de demonstração da insuficiência de recursos extra-hospitalares, em violação à Lei nº 10.216/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial, inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória;
(ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para justificar a medida excepcional, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O paciente apresenta histórico prolongado de uso de drogas ilícitas e álcool, internações anteriores e recusa reiterada a tratamentos ambulatoriais, conforme laudos médicos emitidos.

O relatório médico de dezembro de 2025 descreve quadro de risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros, evidenciando o agravamento da dependência e o envolvimento em situações de violência.

O art. 4º da Lei nº 10.216/2001 condiciona a internação à insuficiência de recursos extra-hospitalares, o que se verifica no caso concreto, diante da ineficácia dos tratamentos anteriores.

A exigência de laudo circunstanciado com exame presencial pode ser mitigada em hipóteses de urgência e risco à vida, pois seria irrazoável exigir exame presencial de paciente que recusa o tratamento e apresenta comportamento violento ou evasivo.

A interpretação do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 deve ser conforme os direitos fundamentais à saúde e à vida (CF, art. 196), não podendo formalidades processuais impedir a tutela imediata de tais bens jurídicos.

A jurisprudência do TJES admite a mitigação da exigência formal do laudo médico extremamente detalhado quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto da situação, reconhecendo a legitimidade da intervenção judicial em tais hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de exame presencial no laudo médico não inviabiliza a internação compulsória quando demonstrada urgência e risco à integridade física do paciente e de terceiros.

A exigência do laudo circunstanciado deve ser interpretada de forma teleológica, à luz dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

A internação compulsória é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as alternativas terapêuticas extra-hospitalares, devidamente comprovadas nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000715-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
GENY BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão de Id 61194165 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
GENY BARBOSA DOS SANTOS
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o ora agravante e o
MUNICÍPIO DE LINHARES
providenciem a internação psiquiátrica para tratamento de dependência química de Antônio Marco dos Santos.

Em suas razões recursais (Id 11852835), o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
o laudo médico apresentado não é circunstanciado, tendo sido elaborado sem o exame presencial do paciente;
II)
não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, conforme exige a Lei nº 10.216/2001.

A decisão de Id 14296161 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 16836837 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 16889832, opinando pelo provimento do Agravo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que Antônio Marcos dos Santos, filho da autora, sofre de dependência química (álcool, crack e maconha), é pessoa agressiva e já foi internado – sem sucesso – anteriormente, tendo sua situação se agravado nos últimos tempos. Consoante documentação médica acostada aos autos (Id’s 88700229, 88700232, 88700417, 52160171 da origem), foi indicada a internação involuntária do paciente para tratamento da adicção, sua segurança e a de terceiros.

Em casos análogos tenho me manifestado no sentido de entender que a interpretação da legislação aplicável à internação involuntária e compulsória deve ser realizada à luz do
princípio da dignidade da pessoa humana
e do
direito fundamental à saúde
, abarcando a integralidade da assistência e o quadro de risco iminente. Nessa senda, entendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, os laudos médicos apresentados (Id’s 88700229, 88700232, 88700417, 52160171) são suficientes para o deferimento da tutela provisória, em razão da necessidade imediata de preservação da vida e da saúde do paciente, e do risco à incolumidade física de terceiros.

A Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, busca prioritariamente a reinserção social e a utilização de recursos extra-hospitalares. Essa mesma norma, em seu artigo 4º, estabelece claramente que
a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. Outrossim, a Lei nº11.343/2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, prevê em seu art.23-A, §5º, II, que a internação involuntária “
será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde”.

No caso em exame, não apenas o laudo de Id 52160171, anterior à propositura da ação, mas também os laudos de Id 88700229, 88700232 e 88700417, posteriores ao ajuizamento e assinados por profissionais médicos devidamente habilitados são claros e suficientemente detalhados ao indicarem o atual quadro de saúde do paciente e seu histórico, como se pode observar do seguinte excerto do laudo mais recente (09/12/25 - Id 88700229):

[...]

histórico de uso de SPAS (álcool, crack e cannabis de longa data, com episódios graves de alteração do comportamento, com heteroagressividade direcionada a familiares, principalmente sua esposa cadeirante. Genitora também relata que paciente vende objetos de sua casa para sustentar o uso. [...]

Como se depreende, o paciente possui longo histórico de uso de drogas e recusa outros tratamentos.
É justamente tal ausência de resultados, após tantos anos de dependência, que justifica a
ultima ratio
da internação.

Nesse diapasão, a exigência de que o laudo circunstanciado seja exaustivo e amplamente detalhado, bem como realizado após exame presencial do paciente se revela uma barreira irrazoável e desproporcional em casos de dependência química grave ou transtorno mental, nos quais o paciente, em razão da doença,
recusa expressamente a avaliação e o tratamento
. Não é razoável exigir-se que uma pessoa que, em razão do transtorno mental e da dependência, não deseja ser internada ou tratada, compareça voluntariamente em sessões de avaliação de equipe multidisciplinar. A própria recusa é um sintoma do transtorno e do risco iminente, sendo que a dificuldade em obter o laudo circunstanciado, nos moldes estritos pretendidos pelo
ESTADO
, decorre diretamente da patologia que se busca tratar, não podendo ser um óbice à proteção da vida e da dignidade do indivíduo. A esse respeito, a jurisprudência deve orientar-se pela
mitigação da exigência formal
do laudo, quando o conjunto probatório demonstra a urgência e o risco concreto. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I
NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL EM CASOS DE URGÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer contra si ajuizada, que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do requerido, diagnosticado com esquizofrenia (CID F20) e dependência química de múltiplas substâncias (CID F19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001, inviabiliza a determinação de internação compulsória em face de quadro clínico grave, com risco à vida do paciente e de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado como condição para internação compulsória, mas a interpretação da norma deve considerar a realidade fática e os direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196).

4. O laudo médico de 19/10/2023, embora anterior à decisão agravada, descreve quadro grave de esquizofrenia associado a drogadição, com falha comprovada de tratamentos ambulatoriais e risco iminente. O decurso temporal decorreu de entraves processuais, não sendo imputável à parte autora.

5. Fatos supervenientes, como a resistência agressiva do paciente à equipe de saúde encarregada da internação, confirmam a persistência do risco e corroboram a urgência da medida.

6. A jurisprudência admite a mitigação da exigência formal do laudo quando o conjunto probatório evidencia a imprescindibilidade da internação, diante de risco concreto à integridade física do paciente e de terceiros.

7. A juntada de novo laudo médico em contrarrazões (16/09/2024) confirma a gravidade do quadro clínico, supre eventual irregularidade formal e reforça a necessidade da medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de laudo médico circunstanciado e atualizado pode ser mitigada quando o conjunto probatório demonstra urgência e risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

2. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando esgotados os recursos extra-hospitalares.

3. O decurso do tempo processual não pode prejudicar a parte hipossuficiente que busca tutela jurisdicional para garantir o direito à vida e à saúde (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5008142-69.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 04/11/25). (grifo nosso)

Em face de todo o exposto, entendo que o conjunto probatório carreado aos autos da ação de origem é suficiente para demonstrar a gravidade do quadro clínico, a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares e o risco iminente à integridade física do paciente e de terceiros, justificando a intervenção judicial para a internação compulsória, medida excepcional que visa resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, à luz da interpretação do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 em consonância com o arcabouço principiológico constitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.